Tribunal: TJMT
Processo: 1006331-21.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006331-21.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.473.428-04 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.

E M E N T A

EMENTA:

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 41, §2º DA LEI DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A capacidade postulatória é um dos requisitos de admissibilidade dos recursos

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais,
em virtude de suposta oscilação de energia, que ocasionou a queima do motor de sua geladeira.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita.

2. Dos danos morais e materiais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inadmissibilidade do recurso
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que, merece acolhida tal preliminar da parte recorrida, uma vez que, o Recurso Cível aviado não transpôs o juízo de admissibilidade.

Em 13.12.2021,

a parte recorrente juntou nos autos Recurso Cível Inominado (ID nº 128581675),
subscrita por pessoa que não é advogada,
em desconformidade com o disposto no art. 41, §2º da Lei nº 9.099/95, eis que, para recorrer à parte deve estar obrigatoriamente acompanhada de um advogado devidamente habilitado, senão vejamos:

Art. 41. (...)

§ 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.
Ressentindo-se, então, tal
Recurso
de
requisito
de
regularidade

formal
, essencial a sua
admissibilidade.

Ressentindo-se, então, tal
Recurso
de
requisito
de
regularidade

formal
, qual seja capacidade postulatória, essencial a sua
admissibilidade.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSA O EXAME DE ADMISSIBILIDADE. SUBSTABELECIMENTO ASSINADO POR PESSOAS QUE NÃO SÃO ADVOGADAS, MAS MERAS REPRESENTANTES NOMEADAS E CONSTITUÍDAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. SUJEIÇÃO DO APELANTE ÀS CONSEQUÊNCIAS PELO DESATENDIMENTO DOS COMANDOS DOS ARTIGOS
36
E SEGUINTES DO
CPC
. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. EXEGESE DO ART.
1º
, DA LEI
8904
/94. CONSTITUI ATIVIDADE PRIVATIVA DO ADVOGADO A POSTULAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. FALTA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (APL 00794610220138190021 RJ 0079461-02.2013.8.19.0021, DES. SANDRA SANTAREM CARDINALI, 23/09/2014, VIGÉSIMA SEXTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR).

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do recurso interpostos nos autos.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do Recurso Cível Inominado interposto nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, concedido em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022